Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016371-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAMILA CUZZIOL SILVA - CPF: 998.177.051-53 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO SEVERA – UTILIZAÇÃO DE FÁRMACOS SEM DIMINUIÇÃO DOS SINTOMAS - INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA) – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO COBERTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INDICAÇÃO MÉDICA – DOENÇA COBERTA – NEGATIVA DE TRATAMENTO INDEVIDA – ROL DA ANS MERAMENTE SUGESTIVO – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo indicação de tratamento médico para a doença diagnosticada, a qual possui cobertura contratual, é indevida a negativa de cobertura de medicamento e/ou tratamento ao argumento de ausência de previsão contratual no rol da ANS.

Se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de tratar a doença, mostra-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar sua realização sob a alegação de ausência de cobertura contratual, pois não se admite que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o tratamento adequado indicado pelo médico.

A negativa de cobertura do tratamento médico indicado configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos desta ação, que julgou procedente a pretensão inicial e condenou a promovida a providenciar 25 (vinte e cinco) sessões de estimulação magnética transcraniana, assim como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço pela negativa de realização do procedimento médico indicado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
CONFIRMAR
liminar concedida na id. 31304327,
DETERMINAR
que a Reclamada
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
custeie às
25 (vinte e cinco) sessões de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (ELETROCONVULSOTERAPIA),
bem como
CONDENAR
a Reclamada
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a pagar à
CAMILA CUZZIOL SILVA
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque alega que a Resolução Normativa No. 428/2017 traz em seu bojo os procedimentos que possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo que a referida resolução não prevê a cobertura do tratamento pleiteado pela promovente, de modo que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico de redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual o promovente objetiva tratamento médico de quadro depressivo severo e recorrente (CID F33.2), pelo que necessita de técnica de “Estimulação Magnética Transcraniana”, sendo necessária a realização de 25 (vinte e cinco) sessões do procedimento, conforme indicação médica.

A promovente, na inicial, aduz que utilizou de diversas medicações de diferentes classes farmacológicas em doses otimizadas e nunca conseguiu remissão dos sintomas, razão pela qual seu médico indicou o referido tratamento.

Informa que não conseguiu realizar o tratamento ante a negativa da promovida afirmando que não há cobertura para a realização do avocado procedimento médico.

A promovida sustenta que a negativa de atendimento é justa e está de acordo com o contratado, haja vista que o procedimento solicitado pela reclamante não faz parte do rol de coberturas legalmente contratada e também não faz parte da relação de procedimentos autorizados pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Assim, a negativa de cobertura é fato confessado, de modo que compete apenas analisar a legalidade ou não da cobertura do tratamento indicado pelo médico.

Verifico que é fato incontroverso que o contrato celebrado prevê a cobertura de tratamento para a doença que acomete a parte Recorrida. Assim, se a patologia encontra respaldo no contrato celebrado, não se mostra legítima a exclusão de tratamento indicado pelo médico para tratar a doença coberta, pois do contrário seria esvaziar o conteúdo do contrato celebrado.

A relação deve ser regida pela boa-fé e função social do contrato. Considerando que o contrato se refere a contrato de seguro/saúde é função social deste assegurar o tratamento das doenças que autoriza o tratamento, não podendo excluir procedimentos indicados pelo profissional da medicina que é a pessoa apta a indicar o tratamento.

Havendo indicação de tratamento médico para a doença diagnosticada, a qual possui cobertura contratual, é indevida a negativa de cobertura ao argumento de ausência de provisão contratual e no rol da ANS.

Se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de tratar a doença, mostra-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar sua realização sob a alegação de ausência de cobertura contratual, pois não se admite que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o tratamento adequado indicado pelo médico.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A negativa de cobertura do tratamento médico indicado configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos morais causados.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020